Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759).
Em 19/12/2025, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 765), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 20/2/2026 a 27/2/2026 (eDoc. 836). O acórdão de rejeição dos embargos de declaração foi publicado em 5/3/2026. 
Opostos novos embargos de declaração foram pautados na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 27/3/2026 a 8/4/2026.
Em 7/4/2026, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS solicitou autorização para “a internação hospitalar da Requerente na Santa Casa de Montes Claros/MG, com suspensão temporária das restrições de recolhimento domiciliar e de zona de inclusão, exclusivamente para fins de realização de cirurgia e acompanhamento pós-operatório, no período de 14 a 16 de abril de 2026”
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.880).
Em 8/4/2026, deferi o pedido formulado pela Requerente e autorizei a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico,  tão somente no período estritamente necessário para realização do procedimento cirúrgico.
Em 16/4/2026, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS  informou, em síntese, que “ainda permanece internada no hospital em que a cirurgia foi realizada. Assim, em acatamento às determinações constantes da decisão mencionada (Peça ID: fd2b02fe), caso o Eminente Ministro Relator entende necessária a imediata recolocação do aparelho de monitoramento eletrônico, requer-se expedição de ofício à Central de Monitoramento eletrônico para adoção dessa providência no Hospital Santa Casa de Montes Claros/MG, localizado na Praça Honorato Alves, 22, Centro, na cidade de Montes Claros/MG, CEP: 39400-103, telefone: (38)3229-2000”.
Na mesma data, autorizei a reinstalação da tornozeleira eletrônica imediatamente após a alta hospitalar da monitorada.
Em 17/4/2026, a Defesa informou que a ré recebeu alta hospitalar na referida data, “com a recomendação médica de evitar esforços físicos e a necessidade de “ausentar-se das suas atividades profissionais por 60 (sessenta) dias a partir do dia 14/04/2026, conforme comprovam os documentos anexos a esta petição, firmados pela médica Ana Paula Soares Mendes (CRM/MG 89184)”. Assim, “tendo em vista que a Senhora ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS está em recuperação de um procedimento cirúrgico bastante agressivo, que é a histeterectomia total e, portanto, impossibilitada de se locomover”,  formulou os seguintes requerimentos (eDoc.920):

 “1. Seja autorizada a reinstalação da tornozeleira eletrônica depois de findo o prazo de 60 (sessenta) dias fixado no “atestado médico” anexo;
2. Subsidiariamente, seja determinada a reinstalação da tornozeleira eletrônica na residência da Senhora ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, localizada na Rua Tupiniquins, 75, apartamento 403, Bairro Melo, CEP: 39401-070, no Município de Montes Claros/MG”.

Em 19/4/2026, a Defensoria Pública da União, na Defesa da ré, informou que “foi comunicada de que consta do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) que houve a expedição do mandado de prisão n. 0000678- 86.2024.1.00.0000.01.0002-18 (cópia anexa), em desfavor da Senhora ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, ora Requerente”, tendo formulado os seguintes requerimentos (eDoc.923):

“Em virtude do exposto, a DPU requer seja determinado o imediato sobrestamento do cumprimento do mandado de prisão n. 0000678- 86.2024.1.00.0000.01.0002-18 (cópia anexa), ao menos, pelo prazo de 30 dias, apontado pela médica Ana Paula Soares Mendes (CRM 89184) como o período em que a Requerente deve evitar esforços físicos para a recuperação do procedimento cirúrgico (Peça ID 321306b3).
 Outrossim, esta Instituição Defensória reitera e requer seja apreciado o pedido de prisão domiciliar formulado nas alegações finais e nos dois embargos de declaração defensivos”.

 É o relatório. DECIDO.

Em 29/5/2023, concedi liberdade provisória  a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas (Pet 11076/DF): a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.
Considerando as informações prestadas pela Defesa da ré, no sentido de que ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS “está em recuperação de um procedimento cirúrgico bastante agressivo, que é a histeterectomia total e, portanto, impossibilitada de se locomover”, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO a reinstalação da tornozeleira eletrônica após o encerramento do prazo de 120 (cento e vinte) dias. 
DETERMINO, ainda, o sobrestamento do início da execução penal pelo mesmo prazo.
Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montes Claros/MG.
Comunique-se, ainda, à Central de Monitoramento Eletrônico do estado de Minas Gerais, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente